Tribunal: CARF
Processo: 10183.902811/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.902811/2013-22
ACÓRDÃO
1302-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DAS RECEITAS CORRESPONDENTES À ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
GANHO AUFERIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
Tendo sido confirmadas as compensações das estimativas de IRPJ
acarretadas por ganhos auferidos no mercado de renda variável na decisão
da DRJ, a matéria sob litígio trata do oferecimento de tais receitas à
tributação, fato que não fora apreciado anteriormente e surgira somente
na decisão recorrida.
A contribuinte trouxe aos autos os comprovantes de contabilização das
referidas receitas nos Livros Diários e comprovara sua alegação de que tais
receitas foram oferecidas à tributação do IRPJ, ainda que tenha informado
na DIPJ de forma equivocada como outras receitas operacionais.
Ante à abertura dos documentos que detalham o oferecimento à
tributação dessas receitas, impõe-se a confirmação do saldo negativo
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902811/2013-22
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
04851.77012.160309.1.7.02-5107 (fls. 46 a 55), referente ao ano-calendário de 2006, informando
saldo negativo de IRPJ, composto por IRPJ retido na fonte, pagamentos e demais estimativas
compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 064277281 (fl. 39), em 04/09/2013, que não
homologou a compensação efetuada, não reconhecendo os pagamentos informados.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902811/2013-22
3

Na análise dos pagamentos, constatou-se que os DARFs informados na DCOMP não
foram localizados ou não foram utilizados para quitar o débito de estimativa (fl. 41).
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 33 a 37). Esclareceu que o valor desconsiderado no
despacho decisório dizia respeito à (i) imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda
variável (R$ 189.333,05); (ii) pagamento de DARF sob o código 2362 (R$ 379.164,02); e (iii)
PER/DCOMP 28257.07963.300307.1.3.02-3700, código 2362 (R$ 149,95). Sobre o primeiro item,
informa que os valores foram quitados por meio de compensações, devidamente informados em
DCTF. Quanto ao segundo e terceiro itens, anexa aos autos o comprovante de pagamento DARF e
de outras compensações, também informados em DCTF (fls. 2 a 6).
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 64 a 80).
Nas razões do julgamento, foi superado o equívoco declarado pela contribuinte, a fim de tornar
possível a apreciação do direito creditório. Foram analisadas as diversas compensações realizadas
pela contribuinte, que comporiam o saldo negativo de IRPJ pleiteado, reconhecendo-se o
montante de R$ 189.333,05 como parcela componente do saldo negativo pleiteado, a título de
estimativas compensadas. Contudo, em razão de ser necessário comprovar o regular oferecimento
à tributação das receitas correspondentes, constatou que na linha 18 da Ficha 06A da DIPJ do
período não foi informado qualquer recolhimento de IRPJ a título de ganhos auferidos no mercado
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902811/2013-22
4
de renda variável, o que impediria o reconhecimento de saldo negativo relacionado a tais
recolhimentos. Conseguinte, com relação ao pagamento alegado pela contribuinte, reconheceu-se
que o DARF no valor de R$ 379.164,02 foi alocado ao débito de estimativa de IRPJ do mês de
dezembro de 2006, permitindo seu cômputo como parcela componente do saldo negativo de
2006. Por fim, foi confirmada a compensação de estimativas de IRPJ no valor de R$ 149,95
(DCOMP final no 02-3702), porquanto homologada.
O resultado do julgamento foi pelo reconhecimento de “IRPJ Estimativa Pago -
R$ 379.164,02” e “IRPJ Estimativa Compensado - R$ 149,95”, permitindo o reconhecimento do
saldo negativo de R$ 76.038,69.
Cientificada a contribuinte, em 21/09/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 103
a 109) em 16/09/2020. Em suas razões, busca demonstrar que as receitas relacionadas à retenção
de imposto de renda no montante de R$ 189.333,05 foram oferecidas à tributação, mas que, por
equívoco, tal valor fora declarado na linha 27 da Ficha 06A da DIPJ (“outras receitas
operacionais”). Acosta aos autos documentos que comprovariam o oferecimento das receitas à
tributação (planilha abrindo as contas de outras receitas operacionais, balancete aberto por linha
de lançamento na DIPJ, cópia dos Livros Diários, DRE do exercício e plano de contas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação do Litígio
A matéria sob litígio diz respeito ao oferecimento das receitas correspondente às
estimativas de IRPJ compensadas à tributação. No acórdão recorrido, fora reconhecida a
compensação de IRPJ relacionado aos ganhos auferidos no mercado de renda variável no
montante de R$ 189.333,05, mas tais valores não poderiam ser computados no saldo negativo do
ano-calendário de 2006, em razão de não ter sido comprovado seu oferecimento à tributação.

Preliminarmente – Juntada de provas com o Recurso Voluntário
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902811/2013-22
5
Considerando que as provas acostadas ao Recurso Voluntário buscam dirimir
questionamentos do julgamento de piso, relacionados ao oferecimento à tributação das receitas
relacionadas ao IRRF, com fundamento no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto-lei no
70.235/1972, admito sua juntada.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
A contribuinte alegou que cometera equívoco ao transmitir sua DIPJ/2007,
porquanto não declarara os ganhos auferidos no mercado de renda variável na linha 18 da Ficha
06A, mas os teria adicionado à linha 27, que corresponde à outras receitas operacionais.
Na planilha que acompanha seu recurso (arquivo não-paginável), observa-se que a
referida linha 27 compreende ganhos com derivativos.
Conseguinte, no Livro Diário, registrado na JUCEMAT (fls. 97, 100, 103, 106, 107,
110 e 113), verifica-se o registro de créditos nos valores de R$ 139.684,58, R$ 145.387,82,
R$ 217.559,62, R$ 189.546,45, R$ 48.692,37, R$ 268.051,03, R$ 237.417,13 e R$ 15.799,21. Tais
receitas totalizam R$ 1.262.138,21 e se aproximam dos R$ 1.262.209,25 informados na planilha da
contribuinte que detalha a linha 27 da Ficha 06A da DIPJ.
Na DRE, documento contábil de fls. 116 a 117, verifica-se o resultado total de
R$ 8.425.836,13 no ano-calendário de 2006 e o lucro líquido de R$ 6.596.186,34.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.435 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902811/2013-22
6
Diante de todos os documentos acostados pela contribuinte aos autos, entendo ter
sido comprovado o oferecimento à tributação dos ganhos auferidos em mercado de renda variável
que deram azo às retenções na fonte do imposto sobre a renda, ainda que informados no campo
de outras receitas operacionais da DIPJ, porquanto contabilizados no Livro Diário e informados em
DIPJ. Logo, as receitas relacionadas ao IRRF compõem a conta de outras receitas operacionais da
DIPJ e, por não existirem divergências substanciais entre o resultado do período e a DIPJ que
declara a apuração do IRPJ, o saldo negativo deve ser reconhecido.

Resultado do Julgamento
Com a confirmação da parcela componente do saldo negativo no montante de
R$ 189.333,05, relacionado ao IRRF decorrente de ganhos auferidos no mercado de renda
variável, oferecidos à tributação, o saldo negativo reconhecido na decisão recorrida (R$ 76.038,69)
deve ser acrescido por tal quantia, totalizando o saldo negativo de R$ 265.371,74.

Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para reconhecer o saldo negativo adicional de R$ 189.333,05, homologando as
compensações vinculadas à DCOMP até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 210
DF CARF MF
Original